Tribunal: TJMT
Processo: 0041969-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
COMÉRCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA - ROFAM ́S

Número do Protocolo: 7555/2018
Data de Julgamento: 05-07-2021

E M E N T A
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – PRODEIC – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LEI No 7.958/2003 – IMPOSSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO DO BENEFÍCIO COM O SIMPLES NACIONAL – ARTIGO 24 DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006 – REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO ONEROSA – INOCORRÊNCIA – INVALIDAÇÃO DE LAUDOS CONSTITUTIVOS DE BENEFÍCIO FISCAL – SÚMULA No 473 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1 – O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei no 7.958/2003, em vigência à época, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável à sua manutenção, consoante entendimento pacífico deste Sodalício.
2 – O artigo 24 da Lei Complementar no 123/2006, impossibilita a cumulação do simples nacional com outros benefícios fiscais, o que, também, impõe a suspensão ou revogação do PRODEIC.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, dispõe que não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula no 544 do Superior Tribunal de Justiça, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, a incidir o verbete da Súmula no 473 do Superior Tribunal de Justiça.
4 – O ato administrativo concessivo de benefício fiscal não gera direito adquirido, e deve ser cancelado de ofício, sempre que se constate o não preenchimento dos requisitos legais, a não haver que se falar em violação a segurança jurídica ou ato jurídico perfeito.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
COMÉRCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA - ROFAM ́S

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do presente Mandado de Segurança, impetrado por Comércio, Importadora e Distribuidora de Perfumes Ltda – Rofam’s, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e concedeu a segurança pleiteada, a fim de reestabelecer o benefício inerente ao PRODEIC em favor da Apelada.
Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.
O Recorrente, em síntese, afirma que, não seria possível proceder ao reestabelecimento do PRODEIC em favor da Apelada, pois a referida seria optante do simples nacional, e, por advento da Lei Estadual no 9.932/2014, que inseriu o artigo 11-A na Lei Complementar Estadual no 7.958/03, estes institutos não poderiam ser cumulados.
Desta forma, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja mantida a suspensão do PRODEIC, ato que derivou o presente mandamus.
O Apelado apresenta suas contrarrazões às fls. 164/182, em que pugna pelo desprovimento do Apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 189/192, apresenta seu parecer, a apontar que o Recurso de Apelação deve ser provido.
É o relatório.

PARECER (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do presente Mandado de Segurança, impetrado por Comércio, Importadora e Distribuidora de Perfumes Ltda – Rofam’s, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e concedeu a segurança pleiteada, a fim de reestabelecer o benefício inerente ao PRODEIC em favor da Apelada.
Verifica-se, como já mencionado no relatório, que existe apenas um ponto a ser verificado no presente feito, este sendo a necessidade da reforma do ato sentencial, ante a impossibilidade de a Recorrida ser beneficiária do PRODEIC.
Antes de prosseguir ao julgamento da presente demanda, há de se observar que o presente Mandado de Segurança foi impetrado ante a notificação de que teria o aludido benefício suspenso, eis que já seria optante do simples nacional.
Nesta toada, a Recorrida impetrou a ação mandamental, a argumentar que a previsão a suspender o PRODEIC, in casu, artigo 11-A inserido na Lei no 7.958/2003 pela Lei no 9.932/2013, viola o princípio da legalidade, e, por esta razão, não poderia prosperar.
Defendeu, também, que não poderia ser realizada a suspensão do benefício já concedido, pois viola o princípio da segurança jurídica, pois o PRODEIC já seria direito adquirido da referida.
O Magistrado Singular, então, entendeu que realmente se tratava de direito adquirido da Recorrida, a conceder a segurança, como já mencionado.
Pois bem.
É necessário estabelecer, inicialmente, que a presente questão é questão submetida à apreciação deste Sodalício de forma recorrente, a, inclusive, tratar-se de ponto pacífico nas Câmaras de Direito Público.
Constata-se que a questão específica, da impossibilidade da cumulação do simples e do PRODEIC, de fato, não foi submetida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça anteriormente, mas, isto não altera a conclusão que deve ser alcançada, a manter a coesão deste Tribunal de Justiça.
É sabido que, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, foi criado pela Lei no 7.958/2003, subordinado à SEDEC e vinculado ao Conselho de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, conforme a Lei Complementar no 123/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão e modernização e diversificação das atividades econômicas das empresas aderentes, estimulando-se à realização de investimentos, à inovação tecnológica das estruturas produtivas e ao aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e rendas, e na redução das desigualdades sociais e regionais.
Ocorre, entretanto, que a Lei no 7.985/03, veicula a benesse fiscal a certos setores de produção, todos regulados no rol taxativo do artigo 8o, § 1o, I, a, b, c, d, e e f, do mencionado dispositivo legal, e, inclusive, veja-se o que é regulado:
Art. 8o O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.
§ 1o Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.
I - Para efeito deste artigo, serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas:
a - agroindústria;
b - metalmecânica e de material de transporte;
c - eletroeletrônica;
d - farmoquímica;
e - bebidas;
f - minerais não-metálicos.
[...]

Nesta toada, verifica-se que o quadro da Recorrente não se enquadra em nenhum destes espectros, já que possui o CNAE de varejista, consoante informação de fl. 74.
É certo que, de maneira específica, o PRODEIC é um benefício exclusivo às empresas que possuem o CNAE de indústria, o que não é o caso da Recorrida, e, de acordo com o artigo 30 da Lei no 7.985/2003, o benefício será suspenso quando os favorecidos deixarem de atender os comandos legais.
Confira-se:
Art. 30 Serão suspensos ou cassados os benefícios concedidos na forma desta lei, quando os favorecidos deixarem de atender o disposto nesta e nos regulamentos dos respectivos Programas. (Repristinado pela Lei 8.607/06)

Com relação a esta hipótese, é certo que a empresa não poderia ser beneficiada pelo PRODEIC, e, de forma específica, com relação a impossibilidade da cumulação com o simples nacional, a Lei Complementar no 123/2006, dispõe, em seu artigo 24, o seguinte:
Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.

Desta maneira, ainda que possa haver discussão acerca da legalidade do artigo 11-A da Lei no 7.985/03, não há qualquer dúvida ou discussão acerca da validade do aludido dispositivo, este que também garante, e ampara, a suspensão realizada pelo Estado de Mato Grosso, ainda que de ofício.
Acerca da decisão ter sido realizada de ofício, inclusive, é necessário registrar que há de se afastar a aplicação da Súmula no 544 do Superior Tribunal de Justiça, pois a isenção tributária é instituto que comporta interpretação restritiva, nos termos do artigo 111 doo CTN e jurisprudência pátria, de modo que não há como flexibilizar a mencionada regra:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;

Sobre o tema, a Ministra Regina Helena Costa, no julgamento do REsp no 1659750-SP, em 6-9-2017, proferiu que: em se tratando de isenção fiscal, a lei deve ser interpretada de forma restritiva e literal. É o que dispõe o art. 111 do Codigo Tributário Nacional. Ou seja, a legislação que disciplina a concessão da isenção é expressa em prever que nenhum outro tipo de prova poderá ser utilizada para a obtenção do benefício. Por serem as normas de isenção matéria de direito excepcional, devem ter interpretação restrita, limitada, não se permitindo qualquer extensão a casos não expressamente mencionados. [Destaquei]
Desse modo, nos termos do entendimento do STJ, não se trata de revogação de isenção onerosa, não sendo o caso de aplicação da Súmula no 544 do STJ, mas de invalidação de laudos constitutivos de benefícios fiscais, elaborados em dissonância com a lei, incidindo em caso concreto, o verbete sumular no 473 do Supremo Tribunal Federal: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência acerca do que já foi abarcado no presente decisum:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.199-14/01. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. ÁREA DE ATUAÇÃO. LIMITAÇÃO À REGIÃO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LAUDOS CONSTITUTIVOS. INVALIDAÇÃO. VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - A região na qual está localizada a empresa Agravante não foi contemplada pela Medida Provisória n. 2.199-14/01, que alterou a legislação do Imposto sobre a Renda quanto aos incentivos fiscais de isenção e de redução, além de definir diretrizes para os incentivos fiscais de aplicação de parcela desse tributo nos Fundos de Investimentos Regionais. IV - Não obstante a Medida Provisória n. 2.156-5/01 ter extinguido a SUDENE e criado a ADENE, ampliando a área do Plano de Desenvolvimento do Nordeste para contemplar todo o Estado do Espírito Santo, tal ato normativo não apresenta a necessária especificidade, requisito necessário previsto no art. 150, § 6o, da Constituição da República.
V - Tendo em vista que os laudos constitutivos de benefícios fiscais foram elaborados em dissonância com a lei - não se tratando de revogação de isenção onerosa, mas de invalidação -, aplica-se ao caso concreto o verbete sumular n. 473/STF, do seguinte teor: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
VI - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor do enunciado sumular n. 83/STJ.
VII - A parte Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1148302/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 13/11/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL– DESENQUADRAMENTO DA EMPRESA DO PRODEIC – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI – RAMO DO COMÉRCIO NÃO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – PERICULUM IN MORA INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim também a manutenção no benefício fica condicionada à observância do disposto no art. 6° e 6o-A e ao cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 7° e 10, bem como ao atendimento das finalidades prescritas no art. 8°, tudo isso nos termos do que prescreve o art. 9o, §3o da Lei n. 7.958/2003.
Nos termos da Resolução no 20/2015 do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, o ramo de atividade da empresa (comércio), não estar abarcada pelo Programa.
Ausentes elementos a corroborar a probabilidade do direito, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe,
Recurso desprovido.
(N.U 1004295-90.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/6/2020, Publicado no DJE 25/6/2020).

Com estas considerações, é certo que não é possível manter a conclusão alcançada no ato sentencial, já que, de fato, a suspensão do benefício pelo Recorrente foi devida pelos motivos já apontados no decorrer do presente voto.
Da Remessa Necessária
Em razão da iminência do provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e a reforma integral do ato sentencial, é certo que a apreciação do presente recurso em sede de Remessa Necessária resta prejudicada.
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a reformar o ato sentencial, e determinar a exclusão da Recorrida do PRODEIC, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para o seu recebimento, e, declaro PREJUDICADA a análise do processos em sede de Remessa Necessária, ante o provimento integral do Apelo, e reforma da Sentença, nos termos já pretendidos pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E JULGARAM PREJUDICADA A REMESSA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA